Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO.
1. Ausentes causas de aumento ou diminuição, não há fundamentação idônea para fixação da pena definitiva em patamar superior à pena provisória.
2. Apelação provida.